Tribunal: TJBA
Processo: 8057350-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057350-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MACEDO BISPO

Advogado(s)
:
TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM CARACTERÍSTICAS DE “FALSO COLETIVO”. VÍNCULO ASSOCIATIVO MERAMENTE FORMAL. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES PRÓPRIOS DE PLANOS COLETIVOS. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS TETOS FIXADOS PELA ANS. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE E PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, afastando a aplicação dos tetos da ANS para planos individuais. O autor alegou tratar-se de “falso coletivo”, com reajustes abusivos aplicados de 2014 a 2020, pleiteando readequação das mensalidades e restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
Definir a natureza jurídica do contrato — se coletivo por adesão ou individual por equiparação — e verificar a legalidade dos reajustes anuais praticados, considerando a incidência ou não dos índices da ANS para planos individuais.

III. Razões de decidir
Reconhecimento de erro de julgamento na sentença, que fundamentou a legalidade dos reajustes com base em precedentes sobre reajuste por faixa etária, tema diverso do discutido. Configuração de “falso coletivo” diante da ausência de vínculo associativo efetivo e da inexistência de prova de negociação coletiva. Aplicação do Enunciado nº 35 do CNJ e de precedentes do STJ. Constatação de que os reajustes excederam de forma significativa os percentuais máximos autorizados pela ANS, caracterizando abusividade. Incidência da prescrição decenal para revisão do valor da mensalidade e trienal para restituição, conforme Tema 610 do STJ. Determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Pedidos parcialmente procedentes.
Tese de julgamento:

1. “Contratos de plano de saúde formalmente coletivos por adesão, mas sem comprovação de vínculo associativo legítimo, devem ser equiparados aos individuais para fins de aplicação dos índices de reajuste da ANS.”

2. “A abusividade dos reajustes anuais é aferida pela comparação com os tetos autorizados pela ANS, sendo devida a restituição simples das quantias pagas a maior, respeitada a prescrição trienal para a devolução e a decenal para a revisão da mensalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CC, art. 206, §3º, IV; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 610/STJ; Enunciado nº 35 do CNJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0517900-91.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para: a) Declarar a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato do Apelante nos anos de 2014 a 2020, naquilo que excederam os percentuais máximos autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares no mesmo período; b) Determinar que as Apeladas procedam ao recálculo do valor da mensalidade atual do plano de saúde do Apelante, aplicando, de forma sucessiva desde 2014, exclusivamente os índices de reajuste anuais definidos pela ANS para os planos individuais, emitindo os boletos futuros com o valor correto; c) Condenar as Apeladas, de forma solidária, a restituir ao Apelante, de forma simples, os valores pagos a maior, decorrentes da aplicação dos reajustes abusivos, observando-se a prescrição trienal, devendo o cálculo abranger as parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação (02/06/2021) e as que se venceram no curso do processo. O montante apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
; além da redistribuição do ônus sucumbencial,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça